Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740447-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou os embargos de declaração apresentados pela ora agravante nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória no 0723766-72.2024.8.07.0020, ajuizada contra ela por ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHÃES. Decisão de ID 76574885 indeferiu o pedido de tutela recursal. Considerando a prolação de sentença no feito principal, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a agravante manifesta-se no ID 79299745 alegando o interesse recursal, considerando que a decisão agravada continua produzindo efeitos. É o relatório. DECIDO. Apesar da alegação do interesse recursal em razão da produção de efeitos da decisão agravada, em verdade, a decisão agravada foi confirmada pela sentença, sendo possível a discussão no recurso de apelação. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2025 13:50:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador